Tribunal: STF
Processo: ARE 1568735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, II E V, DA LEI N. 8.137/1990. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA PRÁTICA ILÍCITA PELA APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. RECORRENTE QUE SE TRATAVA DE SÓCIAADMINISTRADORA DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE ATESTEM O TEOR DE SUAS DECLARAÇÕES, NO SENTIDO DE QUE SOMENTE O SEGUNDO INSURGENTE GERENCIAVA O NEGÓCIO. SERVIDOR FISCAL ESTADUAL QUE CONFIRMA EM JUÍZO A FRAUDE OPERADA, CONSIDERANDO QUE OS RECORRENTES DEIXARAM DE DECLARAR OPERAÇÕES DE SAÍDA TRIBUTÁVEIS. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE, EM VIRTUDE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AVENTADAS DIFICULDADES FINANCEIRAS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DE MODO GENÉRICO, AO FINAL DAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDEFERIDO O PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS NA SENTENÇA. REQUERIDA A FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VIRTUDE DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO ERÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO FISCAL CONSTITUÍDO. EXISTÊNCIA DE MEIOS PRÓPRIOS PARA A FAZENDA REAVER OS VALORES SONEGADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. RELATOR VENCIDO NO PONTO.



    RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECLAMO MINISTERIAL DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV, e 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente